Tribunal: STF
Processo: Rcl 90088
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011930-42.2017.5.15.0045.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de conduta culposa e de nexo causal, vedadas presunções ou inversões automáticas do ônus da prova”. (eDOC 1, p. 5) 
Assevera, ainda, que “o Tema 1.118 reforçou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública somente se configura diante de prova concreta de comportamento negligente, especialmente quando demonstrada inércia após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, afastando, de modo expresso, qualquer forma de culpa presumida”. (eDOC 1, p. 5)
Argumenta, também, que “a Turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade subsidiária do Município quanto às demais verbas trabalhistas, mas manteve a condenação exclusivamente quanto ao adicional de insalubridade, amparando-se, de maneira equivocada, no item 3 da Tese firmada no Tema 1.118” (eDOC 1, p. 6).
Nesse ponto, pondera que o “acórdão reclamado incorreu em erro de subsunção, ao equiparar o reconhecimento judicial posterior de insalubridade em grau superior à existência de conduta omissiva administrativa, apta a ensejar responsabilidade subsidiária do ente público” (eDOC 1, p. 6)
Aduz que “A controvérsia, portanto, não dizia respeito à ausência de condições mínimas de segurança ou salubridade, mas à definição técnica do grau de insalubridade, matéria que exige conhecimento especializado e que extrapola os limites da fiscalização administrativa ordinária e/ou a garantia de condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, afastando qualquer imputação de negligência estatal” (eDOC 1, p. 7)
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o Ato Reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária do ente municipal por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
No mais, a Administração Pública é responsável por garantir condições adequadas de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores quando o serviço for prestado em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato.
Contudo, cumpre registrar que essa determinação não implica responsabilidade da Administração pelo pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da execução de serviços dessa natureza, mas apenas o dever de assegurar ambiente de trabalho seguro, higiênico e salubre, seja em suas instalações, seja em local equivalente indicado contratualmente.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que o Tribunal reclamado reformou apenas em parte o acórdão recorrido, considerando que estaria alinhado ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, mantendo-se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público apenas em relação ao adicional de insalubridade. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão proferido:

“I – DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16-DF. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. Em razão do julgamento dos Temas 246 e 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e, ante a violação do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, aplica-se o juízo de retratação para dar provimento ao agravo e ao agravo de instrumento e determinar o julgamento do recurso de revista. Agravo e Agravo de instrumento conhecidos e providos. II – RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. TEMA 1.118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública. 2. No julgamento do Tema 1.118 ficou decidido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”. 3. Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que “in casu, (a) despeito da regular contratação da primeira reclamada, decorrente de processo licitatório, que afasta possibilidade de imputação de eventual culpa in eligendo, recorrente não jungiu aos autos documentos idôneos hábeis que comprovassem efetiva alegada fiscalização do cumprimento, por parte da primeira ré (prestadora), das obrigações trabalhistas, de forma que, diferentemente do aduzido, foram desrespeitados alguns direitos trabalhistas do reclamante”. 4. No caso, verifica-se que a Corte de origem, ao asseverar que o ente público incorreu em culpa in vigilando, não o fez com lastro em fatos que evidenciem concretamente a conduta culposa da administração pública, mas em decorrência de atribuir-lhe o ônus de comprovar a fiscalização. Recurso de revista conhecido e provido para afastar a responsabilidade subsidiária do administrador público quanto às parcelas objeto de condenação. III – TERCEIRIZAÇÃO. TEMA 1.118, ITEM 3. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA SEGURANÇA, HIGIENE E SALUBRIDADE DO TRABALHO TERCEIRIZADO. CABIMENTO. 1. No julgamento do Tema 1.118 o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974” (item 3 da tese aprovada). 2. No caso concreto, o acórdão regional registrou a prestação de serviços em ambiente insalubre, sem a devida proteção, e a condenação ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e reflexos. Ademais, no acórdão recorrido há registro expresso de ausência de fornecimento de EPI’s, sendo, portanto, possível extrair a conclusão de que o tomador de serviços não zelou pelo meio ambiente de trabalho. 3. Considerando esse quadro fático e os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.118, deve o administrador público responder pelas indenizações decorrentes da prestação de serviços em condições de insalubridade, aí incluído o adicional de insalubridade e seus reflexos.” (eDOC 16, pp. 1-3; grifos nossos)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do referido acórdão:

“Na hipótese, o Tribunal Regional consignou que ‘in casu, (a) despeito da regular contratação da primeira reclamada, decorrente de processo licitatório, que afasta possibilidade de imputação de eventual culpa in eligendo, o recorrente não jungiu aos autos documentos idôneos hábeis que comprovassem efetiva alegada fiscalização do cumprimento, por parte da primeira ré (prestadora), das obrigações trabalhistas, de forma que, diferentemente do aduzido, foram desrespeitados alguns direitos trabalhistas do reclamante’. 
No caso, verifica-se que a Corte de origem, ao asseverar que o ente público incorreu em culpa in vigilando, não o fez com lastro em fatos que evidenciem concretamente a conduta culposa da administração pública, mas em decorrência de atribuir-lhe o ônus de comprovar a fiscalização. Em relação ao adicional de insalubridade, conforme o item 3 da tese de repercussão geral firmada no Tema 1.118, ‘Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei 6.019/1974’. 
No caso concreto, o acórdão regional registrou a prestação de serviços em ambiente insalubre, sem a devida proteção, e a condenação ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e reflexos. Ademais, no acórdão recorrido há registro expresso de ausência de fornecimento de EPI’s, sendo, portanto, possível extrair a conclusão de que o tomador de serviços não zelou pelo meio ambiente de trabalho. 
Considerando esse quadro fático e os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.118, deve o administrador público responder pelas indenizações decorrentes da prestação de serviços em condições de insalubridade, aí incluído o adicional de insalubridade e seus reflexos.
(...)
Em tal contexto, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária da administração pública em relação à condenação do adicional de insalubridade, devendo, contudo, ser excluída a referida responsabilidade em relação às demais parcelas da condenação.“(eDOC 16, pp. 4-5)

Ora, o mero argumento de existência de labor em condições insalubres, ofendendo assim direito indisponível (salubridade dos trabalhadores), não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente púbico sobre verbas trabalhistas devidas relacionadas a essa condição, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente, bem como de eventual dano derivado do descumprimento de normas atinentes à segurança do trabalho nas dependências do ente público em questão.
Ademais, o item 3 do Tema 1.118 trata das garantias das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, que são de responsabilidade direta da Administração Pública quando o trabalho é realizado em suas dependências, e não das verbas trabalhistas decorrentes de trabalhos dessa natureza, sobre as quais incide os itens 1 e 2 da tese firmada no julgamento do Tema 1.118.
Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.225, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.7.2025 e Rcl 81.441, de minha relatoria, DJe 22.10.2025.
Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação do entendimento firmado na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente